Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700875-07.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUART COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora